Tribunal: STF
Processo: RE 552272
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR A CONTRATO FIRMADO EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.177/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.